Tribunal: TJDFT
Processo: 0003255-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PAULO HENRIQUE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÁU TÁLISON DESPROVIDO.
1. Após minuciosamente delineado o conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que as provas produzidas são suficientes para apontar a autoria do crime de roubo aos apelantes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela.
3. O entendimento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, tratando-se a corrupção de menor de crime de natureza formal, prescinde-se a prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido, devendo eventual erro de tipo ser comprovado pela defesa. Precedentes.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa do réu Paulo Henrique parcialmente provido. Recurso da Defesa do réu Tálison desprovido.